Tribunal: TJDFT
Processo: 0728796-42.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0728796-42.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CICERO KAIQUE PEREIRA SILVA, G44 BRASIL S.A RECORRIDO: G44 BRASIL S.A, CICERO KAIQUE PEREIRA SILVA DECISÃO Compulsando os autos, verifico que o autor revogou os poderes de seu representante legal (ID 43047854), bem como o patrono do requerido, único cadastrado nos autos (ID 43046180) , protocolou petição de ID 43047856 comunicando da destituição de seus poderes de representação. Ante o exposto, nos termos do §2° do art. 76 do CPC, concedo às partes o prazo de 48 (quarenta e oito horas) para que promovam sua regularização processual, sob pena de não conhecimento dos recurso inominados (ID 43047809 e ID 43047828). Intimem-se pessoalmente ou via sistema, se o caso. Brasília/DF, 1 de fevereiro de 2023. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora